Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741887-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JOEUMA FEBRONIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DOS VEÍCULOS. EXCESSO DE CONSTRIÇÕES. INOCORRENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXISTENTE. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O excesso de execução ocorre quando o credor cobra valores além do que lhe é devido. 1.1. No caso dos autos, não existe excesso de execução, já que não existe qualquer impugnação quanto ao valor executado. 2. Também não há que se falar em excesso de constrições, já que a penhora no rosto dos autos, indicada pela parte agravante, não restou efetivada, não havendo certeza nem da existência de outras penhoras, nem da data de possível recebimento dos valores, o que autoriza a manutenção da penhora dos veículos já efetivada. 3. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais e a não indicação da localização de bens sujeitos à penhora. Inteligência do art. 774 do CPC. 3.1. No caso dos autos, o agravante deixado de cumprir a ordem judicial e não informou a localização dos veículos que estão sob sua posse, praticando atos atentatórios e justificando a aplicação da multa determinada na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 856, caput, e 874, inciso I, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de excesso da penhora. Aduz o afastamento da constrição de seus veículos por exceder o valor do crédito exequente; c) artigo 774, inciso V, do mesmo Códex, sustentando o afastamento da multa aplicada diante da ausência de resistência à execução. Subsidiariamente, assevera que o valor da multa deve ser reduzido em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 774, inciso V, 856, caput, e 874, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010